Tribunal: TCU
Processo: 000.705/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2798/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de admissão de Higo da Cruz Almeida, emitido pela Caixa Econômica Federal - CEF e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a análise empreendida pela unidade instrutora identificou como irregularidade a admissão do interessado após a validade do concurso com base em decisão judicial; considerando que a irregularidade caracterizada diz respeito à contratação de empregados após a expiração do prazo improrrogável do concurso público (junho de 2016) regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS; considerando que, por força de ordem judicial, proferida na Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006 pela 6a Vara do Trabalho da 10a Região, o concurso teve sua validade prorrogada além do prazo fixado no edital que disciplinou o certame; considerando que, em sede de Recurso de Revista interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho, foi celebrado acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a CEF acerca do deslinde do processo; considerando que a CEF, em decorrência do citado acordo, comprometeu-se em "convolar em definitiva a admissão de todos os candidatos contratados administrativamente por força da tutela antecipada vigente na presente ACP 00059-10-2016-5-10-0006", garantindo, dessa forma, os efeitos financeiros da admissão ora sob exame, em caráter permanente; considerando que, apesar do acerto na admissão do interessado nos termos da decisão judicial, a contratação ocorreu em desacordo com o estabelecido no inciso III do art. 37 da Constituição Federal, a exemplo dos Acórdãos 11.250 e 11.690, ambos de 2023 da 1a Câmara de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman, e Acórdãos 9.473 e 10.173, ambos da 2a Câmara de 2023; considerando que não há óbice, em razão do princípio da independência das instâncias, de o Tribunal considerar ilegal ato de pessoal mesmo na existência de decisão judicial, sem prejuízo de se abster de determinar ao órgão/entidade de origem que sane a irregularidade por ele entendida, enquanto permanecer a ordem judicial; considerando que a despeito da ilegalidade do ato, decorrente da extrapolação do prazo fixado constitucionalmente para a validade dos concursos públicos, havendo decisão judicial transitada em julgado assegurando, em caráter permanente, a admissão dos empregados públicos contratados em decorrência da tutela antecipada anteriormente concedida, é de se deferir o respectivo registro, em consonância com o previsto no art. 7o, inciso II, da novel Resolução TCU 353/2023; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 07/12/2020, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito; considerando que os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e registro excepcional do ato em decorrência da decisão judicial transitada em julgado; e considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno, e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: a) considerar ilegal o ato de admissão de Higo da Cruz Almeida e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) esclarecer à entidade de origem que a presente admissão poderá ser mantida, em razão de estar amparada por decisão judicial transitada em julgado, dispensando a emissão de novo ato; e c) informar o conteúdo desta deliberação à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 000.705/2024-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Higo da Cruz Almeida (XXX.594.002-XX). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.